Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731403-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO SUZART MILHOMEM AGRAVADO: ANARIA SUZART MILHOMEM D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)